Tribunal: TCU
Processo: 034.795/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 785/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.2 a 9.2.5 do Acórdão 393/2018-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 393/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 034.795/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 (11.866.015/0001-53) 1.2. Órgão/Entidade: Autoridade de Governança do Legado Olímpico; Ministério da Cidadania; Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador); Ministério do Esporte (extinta); Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro - RJ; Secretaria Especial do Esporte 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: Elani Mendes da Mota Silva, representando Autoridade de Governança do Legado Olímpico e Ministério do Esporte (extinta). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Autuar processo de fiscalização do tipo Acompanhamento, com fundamento nos arts. 241 e 242 do Regimento Interno do TCU, a fim de analisar os atos de gestão realizados por diferentes gestores na condução do legado olímpico, estando incluídas no rol desses atos as medidas em curso com vistas a atender por completo à determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 393/2018-TCU-Plenário ; 1.7.2. Encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Cidadania, ao Comando do Exército, à Secretaria Especial do Esporte, à Caixa Econômica Federal, ao Centro de Capacitação Física do Exército e à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; 1.7.3. Apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 010.915/2015-0 ), nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 5o, inciso II da Portaria Segecex 27/2009 e o subitem 6.4.2 dos Padrões de Monitoramento.